Tribunal: TJSP
Processo: 0007693-35.2015.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007693-35.2015.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
PLINIO MATHIDIOS GALVÃO CESAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para substituir por dez dias-multa, no piso
mínimo, a sanção restritiva de direito consistente em limitação de fim de
semana, bem como para fixar o regime prisional inicial aberto caso necessária a
execução da pena imposta, mantida, no mais, a douta sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
2
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220.
Comarca de Guaratinguetá.
Apelante: Plinio Mathidios Galvão César.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.252.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Guaratinguetá, que o
condenou como incurso no artigo 302, “caput”, da Lei no 9.503/97,
a dois anos de detenção, em regime prisional aberto, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por dois
meses, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
comunitários e limitação de fim de semana, porque no dia 17 de
janeiro de 2015, por volta das 17h30min, km 61 da Rodovia
Presidente Dutra, naquela cidade, agindo de forma imprudente,
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor ao
ingressar no acostamento com o veículo que conduzia sem
observar as cautelas devidas, colidir com a bicicleta da vítima José
Benigno Ferreira e causar-lhe os ferimentos que foram a causa de
sua morte, o réu Plinio Mathidios Galvão César apelou arguindo,
em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
estatal e de nulidade do processo, por cerceamento de defesa,
decorrente de não ter sido intimado da decisão que rejeitou os
embargos
de
declaração
interpostos
contra
a
sentença
condenatória. No mérito, pretende a absolvição por não ter agido
com culpa.
Regularmente processado o recurso, pela
rejeição das preliminares e desprovimento do apelo opinou a douta
Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
3
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta dos autos, depois de
regular instrução, o réu foi condenado como incurso no artigo 302,
“caput”, da Lei no 9.503/97, a sentença foi publicada em cartório no
dia 13 de setembro de 2019, o réu e seu defensor pessoalmente
intimados, aquele manifestando o desejo de recorrer (fls. 325, 356,
364 e 372). A defesa interpôs embargos de declaração, que foram
rejeitados em decisão proferida no dia 16 de outubro de 2019 e
inserida nos autos digitais no dia 22 de outubro de 2019 (fls.
359/363 e 374/375). O recurso de apelação interposto foi recebido
e determinada a intimação para apresentação das razões e a
defesa peticionou arguindo nulidade do processo, por não ter sido
publicada a decisão que rejeitou os embargos e nem dela
intimadas as partes, pleiteando a anulação dos atos praticados a
partir de então (fls. 377 e 379/382). Em 21 de fevereiro de 2020 a
douta juíza rejeitou o pleito de nulidade, por ausência de prejuízo,
e foram apresentadas as razões de apelação (fls. 387 e 390/407).
Nessa análise, cabe observar que, ao
contrário do que afirmou a douta defesa no recurso, a decisão que
rejeitou os embargos de declaração foi recebida em mãos pela
servidora do Cartório da 3a Vara Judicial da Comarca de
Guaratinguetá e liberada nos autos digitais no dia 22 de outubro
de 2019 (fl. 374), de modo que não há falar em nulidade por falta
de publicação, pois “De acordo com a jurisprudência pacífica deste
Tribunal Superior, a modificação introduzida pela Lei n. 11.596/2007 no
art. 117, IV, do Código Penal não alterou o que se entende por
publicação, definida como o ato de recebimento da sentença pelo
escrivão consoante preceitua o art. 389 do Código de Processo Penal
e não a intimação das partes ou a publicação em órgão oficial” (STJ,
EDcl no REsp no 1381695, 6a Turma, Relator Ministro Rogério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
4
Schietti Cruz, julgado em 03.09.2015, DJe de 23.09.2015).
Por outro lado, embora não tenha sido
intimada a defesa da decisão que rejeitou os aclaratórios, nem por
isso caberia acolher a arguição de nulidade suscitada, pois como
dispõe o artigo 563 da norma processual penal, “Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa”.
Na hipótese, a alegação de vício veio
estribada na circunstância de que a ausência de intimação teria
impedido o réu de interpor o recurso em sentido estrito da decisão
proferida em sede de embargos de declaração, que rejeitou a tese
relativa à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o
que teria resultado em “impossibilidade de recorrer da referida
decisão” e em afronta ao princípio da ampla defesa.
Porém, descabe falar em cerceamento de
defesa pela impossibilidade de manejar recurso em sentido estrito
contra a decisão que, em sede de aclaratórios, rejeitou a tese
amparada na prescrição, se a matéria foi trazida a conhecimento
deste Tribunal por meio do recurso de apelação.
Assim,
a
despeito
da
irregularidade
constatada, não houve qualquer prejuízo à defesa, pois a alegada
ocorrência de causa extintiva de punibilidade será aqui
oportunamente analisada, sendo certo que, como já assentou o
colendo Superior Tribunal de Justiça, “(...) Alegações genéricas de
nulidade, desprovidas de demonstração do concreto prejuízo, não
podem dar ensejo à invalidação da ação penal. É imprescindível a
demonstração de prejuízo, pois o art. 563, do Código de Processo
Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades pas
de nullité sans grief.” (HC no 177195, 5a Turma, Relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
5
Laurita Vaz, julgado em 26.08.2014, DJe de 02.09.2014).
Assim,
fica
rejeitada
a
preliminar
de
nulidade arguida no recurso.
Examina-se, agora, a preliminar que diz
com a alegada prescrição de prescrição.
O réu foi condenado à pena carcerária de
dois anos de detenção, razão pela qual o lapso prescricional a ser
observado é o de dois anos, pois embora ele seja fixado em quatro
anos, aqui incide a redução de metade prevista no artigo 115 do
Código Penal, em face da menoridade relativa do apelante à época
da infração. Nada obstante, é certo que o biênio expurgador não
se
concretizou
entre
quaisquer
dos
marcos
interruptivos
estabelecidos no artigo 117, “caput”, do referido diploma legal.
De fato, a denúncia foi recebida no dia
25.01.2019, a douta sentença condenatória foi publicada em
13.09.2019 e, como se pode observar, nem nesse intervalo de
tempo e nem entre essa última data e a deste julgamento
transcorreu o lapso de dois anos, a impedir o reconhecimento da
alegada prescrição, cabendo, ainda, registrar que ela, a teor do
disposto no artigo 110, § 1o, do Código Penal, não pode ter por
termo inicial data anterior à da denúncia, bem como que “a
prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em
cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das
partes ou publicação no órgão oficial (AgRg no AREsp n. 1.380.415/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019).” (STJ, EDcl no
HC no 420658, 6a Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
julgado em 11.02.2020, DJe de 19.02.2020), como já se expôs.
Sendo
assim,
fica
repelida
também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
6
preliminar atinente à alegada ocorrência de prescrição.
Superada a matéria preliminar, no mérito
autoria e materialidade dos fatos ficaram incontroversas, pois o réu
sempre admitiu estar na direção do veículo que colidiu com a
bicicleta da vítima e isso ficou comprovado pela prova oral e pelos
exames periciais neles realizados e no local dos fatos (fls. 137/146
e registro digital), e nem se duvida que desse evento resultou a
morte dela, por “Traumatismo Cranio Encefálico”, como atestado pelo
laudo de exame necroscópico (fls. 31/33).
Resta, pois, a análise da culpa do réu,
lastreada pela imprudência, reconhecida na sentença.
Interrogado no inquérito policial, o réu
relatou trafegar com seu veículo na rodovia, a caminho de sua
casa, na companhia de três colegas, e “ao se aproximar do
restaurante Sabor Caipira-Caipirão, seguia na pista da direita, com um
caminhão à frente, que pretendia sair para comprar água, quando
avistou o ciclista que estava na beira do acostamento e quando
adentrou, ele veio mais para o meio, acabando por colidir com a traseira
da bicicleta”, aduzindo que “o ciclista veio a sofrer uma queda ao
solo”. Disse que “populares acionaram a viatura do resgate” e que foi
constatado que a vítima faleceu no local (fls. 10 e 29). Em Juízo,
narrou que “ia parar no restaurante pra mim comprar uma água, pra
mim levar os três meninos embora” e “foi quando eu dei a seta para a
direita e o senhor estava andando de bicicleta e eu acabei colidindo com
ele”. Afirmou que a pista por onde trafegava era reta, que “estava
escurecendo” e que um caminhão seguia à sua frente. Indagado se
antes de ingressar no acostamento ele teria visto a vítima, disse
que “não tinha visão” e confirmou a existência de “uma via ao lado da
rodovia” (registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
7
De sua parte, Radamés Alexandre da Silva
Santos afirmou ocupar o banco do passageiro do veículo
conduzido pelo réu, aduzindo que “Plínio estava conduzindo o seu
veículo Escort na pista da direita, com um caminhão à frente e que
pretendia parar para comprar água, dando seta e adentrando logo em
seguida no acostamento, em frente ao Restaurante Caipirão, vindo em
seguida avistar o ciclista que estava na beira do acostamento, sentido
Guaratinguetá-SP, vindo a colidir com a traseira da bicicleta”. Disse
que “o ciclista veio a sofrer uma queda ao solo”; que “Plínio freiou com
a intenção de desviar da vítima, mas não deu tempo” e que o réu
“estacionou o seu veículo e acionou a viatura do resgate” (fl. 9). Em
Juízo, disse que saíram do quartel e que “estavam indo e iam parar
para comprar água e passou da primeira entrada e ia entrar na segunda
e aí aconteceu o fato”. Afirmando que “ele jogou o carro no
acostamento” e “tentou frear e jogar para a via de novo, só que não
conseguiu porque vinha vindo um caminhão e jogou e no que ele freou
colidiu junto com o rapaz”, que estava no acostamento, “andando de
bicicleta”. Contou que o veículo atingiu a roda traseira da bicicleta
e que o réu parou para prestar socorro e disse não saber precisar
a distância em que a vítima foi lançada depois do embate (registro
digital).
Por seu turno, Guilherme Souza Braga, que
também ocupava o veículo do réu, relatou que “decidiram parar no
restaurante 'Tempero Caipira', antigo 'Caipirão', para comprar água” e
que “seguiam pela pista da direita quando MATHÍDIOS sinalizou com
seta que iria adentrar em referido local e passou a derivar nesse
sentido, atrás de um caminhão, quando, de repente, sem que
esperassem, surgiu à frente um ciclista que seguia no mesmo sentido, e
entrou na frente do carro”. Disse que “seu companheiro ainda tentou
desviar, mas não houve como evitar de atingir citado ciclista, o qual foi
atropelado”; que “imediatamente MATHIDIOS parou o carro, acionou o
resgate e se aproximou da vítima para ajudá-la” e que “logo o resgate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
8
da Nova Dutra chegou, mas o médico informou que a vítima já estava
morta, vez que havia quebrado o pescoço” (fl. 27). Em Juízo, afirmou
que “a gente ia entrar no antigo Caipirão”, para comprar água, “a
gente entrou no acostamento e aconteceu o fato”, aduzindo que “tinha
um caminhão na frente quando a gente deu entrada no acostamento, ele
veio de encontro com a gente ali e aconteceu o fato”. Indagado,
afirmou que o ciclista não seguia na contramão, mas na mesma
direção que o veículo que ocupavam e que a vítima “estava saindo”
da “mesma entrada em que iam entrar”, asseverando que “não viu
muito o que aconteceu”, porque “estava atrás” e “estava escuro,
anoitecendo já” (registro digital).
Ouvido apenas no inquérito policial, Daniel
Júnior Uchoas contou que ocupava o banco traseiro do veículo do
réu e que “no momento do acidente manuseava seu aparelho celular,
portanto não presenciou o ocorrido, vindo a perceber o que havia
acontecido com o barulho da batida” e que tomou conhecimento por
meio dos colegas, “que o ciclista seguia pelo acostamento, na mesma
direção do automóvel conduzido por Plínio, ou seja, sentido
Guaratinguetá, quando houve o embate”. Disse, ainda, que “depois do
acidente todos desceram do carro e foram na direção do ciclista, caído
fora do acostamento, ou seja, no gramado às margens da via, soltando
sangue pela boca” e que “com a chegada da equipe de resgate, foi
constatado o óbito da vítima” (fl. 28).
Ismar Aparecido de Castro, cunhado da
vítima, relatou ter recebido um telefonema em que foi avisado que
um parente havia sofrido um acidente na Via Dutra, asseverando
ter ido para o local indicado, “onde reconheceu de pronto seu
cunhado, morto, caído no acostamento da rodovia”. Contou que
“encontrou o motorista do veículo atropelante alegando que seguia da
cidade de Lorena para esta cidade e que atingiu seu cunhado ao tentar
adentrar no 'Clube Caipirão' para comprar água, todavia contesta esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
9
versão, vez que o atropelamento aconteceu após a saída do 'Clube
Caipirão', próximo à entrada do convento” (fl. 35). Em Juízo, contou
que ao chegar ao local do atropelamento viu o “corpo em cima da
grama” e “o veículo amassado na parte da frente”. Disse que “a versão
deles é que ele parou no Caipirão para comprar uma água”, o que
considera estranho, “o cara vai sair de Lorena pra vim em Guará e
parar no restaurante na beira da Dutra pra comprar uma água?, vai
pagar cinco reais uma água na beira da Dutra se em dez minutos você
está na sua casa?”, aduzindo que “as testemunhas que viram o
acidente são os amigos dele que estavam no carro dele e eles vão
sempre dizer a mesma coisa, não vão falar que foi diferente”. Disse,
ainda, que “o próprio policial no dia falou 'eu não posso afirmar, mas
eu tenho certeza que ele estava ultrapassando pelo acostamento porque
é um local onde o trânsito diminui e era um horário de bastante fluxo,
acho que era por volta de cinco e pouco o horário do acidente, ali é
muita carreta e é meio subida, então com certeza ele viu o trânsito, ele
jogou para cortar e no que ele cortou meu cunhado tava vindo de
bicicletinha, pegou por trás, não deu tempo de...”. Por fim, esclareceu
que o acidente ocorreu depois da entrada do “Caipirão” e que
depois há outra entrada, que dá acesso ao mosteiro (registro
digital).
Nos
aspectos
relevantes,
o
policial
rodoviário inquirido relatou ter sido convocado para atender a
ocorrência “de colisão traseira entre uma bicicleta conduzida por José
Benigno Ferreira e um veículo Ford Escort conduzido por Plínio
Mathídios Galvão César, com a morte do primeiro”. No local, viu o
corpo da vítima “estendido à margem da rodovia, perto de sua bicicleta
e o veículo parado a cerca de 50 metros à frente, em uma saída para o
convento e o Caipirão” e contou que “o motorista do veículo, que
estava sóbrio e muito abalado, informou que seguia na pista da direita,
com um caminhão à frente e que pretendia sair para comprar água,
quando avistou o ciclista que estava na beira do acostamento e quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
10
adentrou, ele veio mais para o meio, acabando por colidir com a traseira
da bicicleta” (fls. 8 e 37), acrescentando, em Juízo, que populares
afirmaram que o réu teria feito uma ultrapassagem irregular
(registro digital).
Como se vê, ao contrário do sustentado
pela combativa defesa, os elementos de convicção reunidos
fornecem subsídios suficientes para se concluir que o acidente do
qual resultou a morte da vítima decorreu da culpa exclusiva do réu,
lastreada pela sua imprudência ao deixar a pista de rolamento da
rodovia e ingressar no acostamento sem se certificar de que ele
estaria livre de veículos ou pedestres, a fim de que pudesse
realizar a manobra com segurança, assim dando causa à colisão
com a bicicleta da vítima, atingindo-a por trás e causando a morte
do ofendido que a pilotava, pois é do senso comum que o
motorista que assim age, sem as cautelas devidas, pode dar causa
a graves acidentes.
Além disso, para além do senso comum, há
regra de trânsito que impõe a qualquer condutor de veículo esse
comportamento. Preceitua o artigo 34, do Código de Trânsito
Brasileiro que “O condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários
da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando
sua posição, sua direção e sua velocidade”.
Ademais, cediço que em rodovia como a
Presidente Dutra, margeada por inúmeros municípios, é comum o
trânsito de pedestres e ciclistas no acostamento, a exigir do
condutor cuidado redobrado, sendo mesmo de todo previsível que,
ao nele ingressar de forma abrupta e sem ter dele ampla visão
(aliás, o próprio réu em Juízo admitiu “que não tinha visão”), de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
11
modo a ter certeza de que estava livre, em razão de os fatos terem
ocorridos ao anoitecer e também porque havia um caminhão à
frente do veículo do réu, como ele próprio também afirmou,
pudesse atingir pedestre ou ciclista que lá estivesse posicionado e
assim causar grave acidente, não se podendo negar a relação
direta da culpa do réu, lastreada na imprudência, com o resultado
ocorrido.
Nessa análise, cabe observar que, ao
contrário do que pretendeu fazer crer a combativa defesa, a vítima
não transitava em local proibido, pois a utilização do acostamento
por pedestres e ciclistas é permitida pelo Código de Trânsito
Brasileiro que, em seu “Anexo I”, dispõe ser ele “parte da via
diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou
estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de
pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse
fim”, entendendo-se como “local apropriado”, no caso, a ciclovia,
inexistente no trecho onde se deu a colisão.
Na verdade, embora procurasse atribuir à
vítima a culpa exclusiva pelo fatídico evento, é certo que o próprio
relato do réu e também o da testemunha Radamés em Juízo, sobre
as circunstâncias do acidente, ao afirmarem que, tão logo o
veículo saiu da pista para o acostamento, atingiu a roda traseira da
bicicleta do ofendido, revela que o réu foi imprudente ao não tomar
as cautelas necessárias para quem se dispõe a realizar a
manobra, -reduzindo a velocidade e guardando maior distância do
veículo que seguia à frente, de modo a poder ter visão total do
acostamento onde ingressaria-, assim deixando de se certificar que o
local estava livre, em conduta decisiva para o desencadeamento
do resultado danoso que sobreveio, não se podendo deixar de
concluir que, tivesse ele agido com o cuidado que se espera do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
12
condutor prudente, notadamente em trecho urbano de rodovia em
que é comum a presença de pedestres e ciclistas às margens dela,
como já se expôs, e a vítima seria facilmente vista por ele, a tempo
de evitar a colisão fatal.
Por outro lado, diversamente do que se
sustenta no recurso não há comprovação nos autos de que a
vítima teria se descurado do próprio dever de cuidado, ao utilizar
bicicleta desprovida dos equipamentos de segurança obrigatórios
(“campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e no pedais
e espelho retrovisor do lado esquerdo” artigo 105, VI, do Código de
Trânsito), pois a prova oral nada revelou sobre isso e o laudo
pericial limitou-se a descrever os danos causados à bicicleta pela
colisão provocada pelo réu (fl. 139).
Aliás, ainda que assim não fosse e se
tomasse como verídica essa circunstância, -o que se admite
unicamente para argumentar-, ela não eximiria o réu da
responsabilidade reconhecida, posto que no direito penal pátrio
inexiste compensação de culpas e a dele, como aqui ficou bem
demonstrado, remanesceu induvidosa em decorrência da quebra
do dever de cuidado na condução de seu veículo no momento do
acidente e ter ele se atuado de forma contrária ao que se espera
de um motorista prudente e cauteloso, não se podendo deixar de
ressaltar que no crime de homicídio culposo, praticado na direção
de veículo automotor, eventual culpa concorrente ou incremento do
risco provocado pela vítima não exclui o nexo de causalidade e
nem a responsabilidade penal do agente (STJ, AgRg no REsp no
1255562, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 04.02.2014, DJe de 17.03.2014), bem como que “O Direito
Penal não admite a compensação de culpas como causa excludente da
culpabilidade do agente” (STJ, AgRg no Ag no 1153407, 5a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
13
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19.09.2013, DJe
de 26.09.2013).
Desse modo, como não atuou o réu com a
cautela e prudência que se lhe exigia nas circunstâncias, cabe
concluir que sua culpa se configurou, por ter sido seu
comportamento causa eficaz e decisiva da colisão que resultou na
morte da vítima, sendo de rigor, portanto, a manutenção do
decreto condenatório, por ter dado ao caso justa solução.
Quanto
à
dosimetria,
as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no mínimo
legal para a espécie, adotando-se o mesmo raciocínio usado para
o cálculo da pena acessória de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor, corretamente fixada em dois meses.
A substituição da sanção carcerária era
mesmo cabível no caso dos autos, pois presentes os requisitos
legais para tanto. Todavia, sendo possível que tal substituição se
operasse por uma sanção restritiva de direito e multa, ao optar
pela forma mais gravosa (duas penas restritivas de direitos) a
douta julgadora deveria ter fundamentado sua opção. Como não o
fez, cabe substituir a pena de limitação de fim de semana pela de
multa, fixada em dez diárias, no piso mínimo, mantida a pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, fixando-se o regime prisional aberto para a eventual
necessidade de execução da sanção carcerária, diante da omissão
da sentença nesse aspecto.
Portanto, para o fim especificado é de rigor
o parcial provimento do recurso, como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007693-35.2015.8.26.0220 - Voto no 37.252.
14
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para substituir por dez dias-multa, no
piso mínimo, a sanção restritiva de direito consistente em
limitação de fim de semana, bem como para fixar o regime
prisional inicial aberto caso necessária a execução da pena
imposta, mantida, no mais, a douta sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -